Tribunal: TJES
Processo: 5012930-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012930-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012930-27.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO:
VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSÓRCIO CONTEMPLADO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo sentenciante,
in verbis
: “
[...] Aduz a autora, em síntese, que, em 11/01/2022, aderiu a consórcio da ré para aquisição de veículo de R$ 12.000,00, proposta de no 5784727, cota 0853-00, grupo 009245, a ser pago em 70 parcelas. Relata que, em agosto/2022, foi contemplado, contudo, ainda não houve a liberação do crédito injustificadamente. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para a liberação da carta de crédito e, ao final, a confirmação desse pedido, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais [...]
”.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoada pela parte ré.

(3)
. Em relação ao mérito recursal,
a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
C
onfirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Não se identifica, com efeito, qualquer prática abusiva por parte da requerida, ora recorrida, assim como não se vê a ausência do cumprimento do dever informacional. A tal respeito, aliás, é imperioso o registro dos seguintes trechos do ato objurgado,
in verbis
: “
[...] No caso em comento, é inconteste que a autora, consorciada, foi contemplada em agosto/2022, não tendo recebido ainda a carta de crédito de R$ 12.000,00 para aquisição de motocicleta devido a pendência de documentação. Ademais, analisando detidamente os elementos dos autos, verifica-se que a ré informou à autora que seria necessário apresentar comprovante de endereço e CNH da consorciada, além de informar o objetivo da operação, conforme se vê na resposta da empresa à reclamação da autora feita ao Procon (Id. 32072299). Contudo, a autora não demonstrou ter enviado tais documentos, de forma que não há como acolher a pretensão autoral, devendo a consumidora atender à requisição da ré para receber a carta de crédito pertinente. Com isso, à míngua da comprovação da falha na prestação do serviço pela ré, falece à autora o direito de ser indenizada, pois não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC) [...]
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto, além da inexistência de abusividade no que diz respeito do requerimento de documentação, a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspensa
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)